Tribunal: TCU
Processo: 008.700/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 946/2022-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo de Acompanhamento referente ao Acordo de Leniência ora em fase de negociação, autuado a partir de informe (peça 2) encaminhado pela CGU por meio das contas de correio eletrônico funcional pertencentes, respectivamente, ao Secretário-Adjunto da Secretaria Geral de Controle Externo e ao Secretário da SOMA, para dar cumprimento ao disposto na segunda ação operacional do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) firmado, em 6 de agosto de 2020, entre o Ministério Público Federal, a Controladoria-Geral da União, a Advocacia-Geral da União, o Tribunal de Contas da União e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a finalidade de definir diretrizes e ações em matéria de combate à corrupção, especialmente em relação aos acordos de leniência previstos na Lei no 12.846/2013. Considerando a proposta da unidade técnica, que identificou a necessidade de apostilar a redação do subitem a.1 do Acórdão 1562/2021-TCU-Plenário , ostensivo, uma vez que o r. decisum menciona expressamente o nome da empresa proponente de acordo de leniência ainda não assinado (peças 15 a 17); e Considerando a proposta do Ministério Público junto ao TCU que considera que a supressão do nome da empresa deve se estender às demais referências contidas na parte dispositiva pública do Acórdão 1562/2021-TCU-Plenário , sessão de 30/6/2021 (peça18); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na Súmula TCU no 145, em efetuar o apostilamento do subitem a.1 do Acórdão 1562/2021-TCU-Plenário , sessão de 30/6/2021, estendendo a todas as demais referências contidas na parte pública do referido acórdão, nos termos pactuados no ACT. 1. Processo TC- Processo 008.700/2021-4 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Orientação, Métodos, Informações e Inteligência para o CE e o Combate à Corrupção (Soma). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.